Tribunal: TJSP
Processo: 1027822-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação especial (kosher) previamente solicitada. Permanência em jejum compulsório por mais de sete horas. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral "in re ipsa". Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação especial (kosher) previamente solicitada. Permanência em jejum compulsório por mais de sete horas. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral "in re ipsa". Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Sentença reformada. Recurso provido.